Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703998-28.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME APELADO: ANNA RODRIGUES MACHADO DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME contra a r. sentença exarada sob o ID 28271067, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta por ANNA RODRIGUES MACHADO, “para decretar a rescisão do contrato de locação do imóvel localizado na SIA quadra 03-C, Área Especial 24, Subsolo, Térreo, Sobreloja e 1o andar e determinar o despejo do Réu e/ou eventuais ocupantes do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, na forma do art. 63, § 1o, alíneas “a” e “b”, da Lei n.o 8.245/91”. Após a determinação de inclusão do recurso em pauta para julgamento, a empresa Ré/Apelante apresentou petição (ID 28707385), postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, sob o fundamento de que se mostra inviável a desocupação do imóvel no prazo fixado na r. sentença vergastada, tendo em vista que possui extenso rol de funcionários e maquinário de difícil remoção. Sustenta que a concessão do efeito suspensivo fará cessar gravames de ordem financeira decorrentes de contratação de serviço especializado para a realização da mudança para outro local, bem como evitará eventual uso de força policial e arrombamento. É o relatório. Decido. De acordo o inciso V do artigo 58 da Lei n. 8.245/1991, em se tratando de ações de desejo, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Cumpre ressaltar que, nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme a sistemática processual civil estabelecida (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil), o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida. Nesse sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. IRREGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a nova sistemática processual civil, o pedidodeantecipaçãodatutelarecursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso deapelação, deve ser deduzido porpetiçãoautônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição daapelaçãoe sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, a fim de regularizar a sua representação processual não sana na forma determinada os vícios apontados, ensejando, desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1343899, 07033872620188070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATORIA. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. RAZÕES DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INÉPCIA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC. 1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi realizado em sede de preliminar da apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido. 2.Nos termosdo artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz julgará inepta a inicial por não estarem preenchidos os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do diploma processual, ou, ainda, se existirem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, mesmo após a intimação do autor para corrigir os vícios. 3. No caso em análise a parte autora não cumpriu corretamente a determinação de emenda da petição inicial, uma vez que não a peça não contém pedido certo e determinado, nem foi alterado para melhor elucidação os fatos e fundamentos jurídicos do pedido a fim de que se adequasse aos termos legais, sendo insuficiente a retirada de pedido alternativo. 4. Preliminar de antecipação da tutela recursal em via inadequada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1342148, 07346315620208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021.) In casu, a empresa ré, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a esta Relatoria, postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A despeito do esforço argumentativo apresentado pela Ré/Apelante, não se observa no recurso de apelação interposto a relevância da fundamentação, apta a justificar a suspensão da eficácia do provimento jurisdicional exarado na r. sentença hostilizada. Na hipótese em apreço, desde a publicação da r. sentença, em 23/06/2021, a empresa Ré/Apelante estava ciente de que teria que desocupar o imóvel locado, uma vez que, por força de expressa previsão legal (inciso V do artigo 58 da Lei n. 8.245/1991), eventual recurso de apelação interposto não seria dotado de efeito suspensivo. No entanto, a Ré/Apelante não apresentou petição autônoma, dirigida ao tribunal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, para o fim de pleitear a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e permaneceu inerte até a expedição do mandado de intimação para o despejo, o qual foi cumprido em 13/08/2021 (ID 28271090), para, somente então, alegar a exiguidade do prazo fixado judicialmente. Assim, em um exame sumário da argumentação vertida pela Apelante, não se observa a relevância da fundamentação, a evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviável o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora